Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação de revisão de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido da inicial para reduzir a obrigação alimentar para 30% do salário mínimo, a ser paga às duas filhas do apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o percentual da verba alimentar originário fixado em 75% do salário mínimo para 30%, em relação as duas filhas do apelante.
III. Razões de decidir
3. As dívidas voluntariamente contraídas não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida às alimentandas, pois os filhos não podem sofrer as consequências de decisões sobre a forma de administração financeira de seus genitores, especialmente, no caso, em que restou demonstrado que o genitor tem renda superior a indicada.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703.